Tribunal: TJSP
Processo: 0000788-17.2017.8.26.0067
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao acusado os crimes de tráfico de drogas e lesão corporal levada a efeito com violência doméstica e familiar contra a mulher e de tráfico de drogas. Sentença que condenou o réu pelo delito de lesão corporal e o absolveu no tocante ao crime de tráfico de drogas. Recurso ministerial. LESÃO CORPORAL. 1. Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao acusado os crimes de tráfico de drogas e lesão corporal levada a efeito com violência doméstica e familiar contra a mulher e de tráfico de drogas. Sentença que condenou o réu pelo delito de lesão corporal e o absolveu no tocante ao crime de tráfico de drogas. Recurso ministerial. LESÃO CORPORAL. 1. Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Sanção que não comporta alteração, porquanto estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade. TRÁFICO DE DROGAS. 3. Não evidenciado um quadro de maltrato ao princípio constitucional de inviolabilidade do domicílio 4. Quadro probatório, todavia, insuficiente para a condenação. Absolvição mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000788-17.2017.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCIANO PEREIRA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000788-17.2017.8.26.0067 -Voto no 14.293
2
Voto no 14.293
Apelante: Ministério Público
Apelado: Luciano Pereira dos Reis
Comarca: Borborema
Apelação. Denúncia que imputou ao acusado os crimes de tráfico
de drogas e lesão corporal levada a efeito com violência doméstica
e familiar contra a mulher e de tráfico de drogas. Sentença que
condenou o réu pelo delito de lesão corporal e o absolveu no
tocante ao crime de tráfico de drogas. Recurso ministerial. LESÃO
CORPORAL. 1. Prova suficiente para a condenação. Autoria e
materialidade comprovadas. 2. Sanção que não comporta
alteração, porquanto estabelecida dentro de um quadro de
razoabilidade. TRÁFICO DE DROGAS. 3. Não evidenciado um
quadro de maltrato ao princípio constitucional de inviolabilidade
do domicílio 4. Quadro probatório, todavia, insuficiente para a
condenação. Absolvição mantida. Recurso improvido.
1. A r. sentença de fls. 442/470, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para (i) condenar LUCIANO
PEREIRA DOS REIS à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial
aberto, como incurso no artigo 129, § 9 do Código Penal, (ii) absolvendo-o da
imputação relativa ao crime de tráfico de drogas, com base no artigo 386, II,
do Código de Processo Penal.
Apelou
o
Ministério
Público,
buscando
a
condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, bem como a
majoração das penas e a fixação de regime inicial fechado (fls. 501/544).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo seu parcial provimento, apenas para a fixação de regime
inicial fechado (fls. 567/582).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000788-17.2017.8.26.0067 -Voto no 14.293
3
3. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
4. Em suma, segundo a denúncia (fls. 133/136), o
acusado:
a) em 27/08/2017, guardava e tinha em depósito,
para fins de tráfico, 23 (vinte e três) porções, pesando 62,23 g (sessenta e dois
gramas e vinte e três centigramas) de Cannabis Sativa L, vulgarmente
conhecida como “maconha”; e
b) em 11/03/2018, prevalecendo-se das relações
domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade corporal de sua ex-
companheira ANA PAULA DE JESUS SOARES, causando-lhe as lesões
graves descritas no exame de corpo de delito de fls. 53.
5. O caso é mesmo de condenação pelo crime de
lesão corporal.
A materialidade do delito de lesão corporal
qualificada pela violência doméstica acha-se positivada pelo auto de exame
de corpo de delito (fls. 70/71), fotografia (fls. 72), bem como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
A vítima Ana Paula de Jesus Soares confirmou, ao
longo da persecução penal (fls. 67 e mídia digital), a imputação.
Estava caminhando pela rua quando o acusado
apareceu e lhe agrediu de repente; caiu com o primeiro soco e, no chão,
seguiram-se outras agressões. O réu empunhava uma faca, mas atingiu-a com
o cabo, e não com a lâmina. Em virtude das agressões, quebrou a clavícula e
suportou vários ferimentos. Viveram juntos por pouco mais de seis anos.
Com relação ao tráfico, afirmou não ter presenciado
os fatos; chamou a polícia pois ele o havia agredido, mas não o encontraram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000788-17.2017.8.26.0067 -Voto no 14.293
4
Soube que, posteriormente, encontraram a droga, com base em uma denúncia
anônima.
Destaque-se que as declarações da vítima indicando
outra agressão (fls. 15) e ameaças pelo réu (fls. 59/60), por não descritas na
denúncia, não serão apreciadas, conforme bem destacado na r. sentença.
E sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra da ofendida assume relevância probatório (STJ, AgRg no AREsp no
213.796, rel. Min. Campos Marques; HC no 179.364, rel. Min. Marco
Antonio Bellizze).
Ou seja, considerando-se o teor da ficha de
atendimento (fls. 70/71), a fotografia (fls. 72), bem como as declarações da
vítima em ambas as fases da persecução penal, tem-se um denso manancial
probatório em prol da narrativa acusatória.
É certo que o acusado Luciano Pereira dos Reis
sempre repeliu a acusação (fls. 93/94 e mídia digital).
Afirmou, em síntese, que, no dia dos fatos, a vítima
se dirigiu à sua casa, após ligar para ele e dizer que sua filha queria vê-lo.
Chegando lá, disse para a vítima ter ouvido que ela estava dando remédio
para sua filha mais nova para poder sair e se prostituir; nervoso, alterou a voz,
e a vítima se assustou e saiu correndo, vindo a tropeçar e cair numa cama de
ferro sem colchão, o que lhe causou as lesões. Admitiu apenas tê-la agredido
no dia 27, o mesmo em que apreenderam os entorpecentes.
Mas a versão não vinga: sobre ser inverossímil, acha-
se, de resto, escoteira nos autos.
Na
realidade,
o
conjunto
probatório
acima
esmiuçado descortina que o acusado praticou o delito.
Vale dizer, o réu ofendeu a integridade corporal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000788-17.2017.8.26.0067 -Voto no 14.293
5
Paula, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, em conduta
subsumível ao suporte fático do crime de lesão corporal qualificado pela
violência doméstica (artigo 129, §9o, do Código Penal).
6. Diversa, todavia, a situação quanto à acusação
referente ao crime de tráfico de drogas.
Não é o caso de condenação, embora não pela razão
invocada na r. sentença ilicitude do ingresso dos policiais na residência em
que foram encontrados os entorpecentes.
Com efeito, além de os policiais relatarem a
existência de denúncias anônimas noticiando a prática de tráfico de drogas
pelo acusado, o qual era conhecido nos meios policiais, os agentes públicos
ainda disseram ter obtido o consentimento de Graciele Eduarda da Costa,
companheira do réu, que lhes afirmou residir no local muito embora não se
ignore que, em juízo, Graciele tenha negado habitar aquela residência ou ter
autorizado o ingresso dos policiais.
Além disso, urge considerar que a genitora do
acusado, Romilda Pires de Morais, que habitava em uma residência
localizada no mesmo terreno neste ponto não se pode olvidar que os
entorpecentes foram encontrados na área externa da residência, em um vaso
próximo ao portão do quintal , parece ter também consentido com o ingresso
do policiais militares, conforme se extrai de suas declarações prestadas na
fase policial (fls. 77).
Em poucas palavras, o quadro fático delineado pelo
conjunto probatório coligido não permite assentar que houve maltrato ao
princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio.
De toda sorte, a hipótese é mesmo absolvição.
O acusado Luciano Pereira dos Reis sempre repeliu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000788-17.2017.8.26.0067 -Voto no 14.293
6
a acusação, negando o encontro das substâncias entorpecentes (fls. 93/94 e
mídia digital).
Versão que encontra, urge reconhecer, algum apoio
na prova testemunha.
Neste sentido, as pessoas indicadas pelos policiais
militares como testemunhas do procedimento de busca domiciliar Graciele e
Hiago afirmaram não ter visto o momento em que os policiais encontraram
os entorpecentes, muito embora os agentes tenham afirmado que o
procedimento fora acompanhado por ambos (fls. 78/79, mídia digital).
Ambos ainda fizeram referência a terem escutado tiros: e o segundo, ouvido
na fase policial, declinou que os policiais pegaram as drogas na viatura.
Verdade que não se cuida de uma prova pujante, no
sentido de assentar que os acontecimentos deram-se exatamente como
apregoados pelo réu, de sorte a assentar um provimento jurisdicional que, de
forma categórica, proclama a inocência. No entanto, são elementos que se
prestam a contribuir para um quadro de dúvida razoável.
Na verdade, os demais dados probatórios, à luz das
particularidades da causa, não têm o condão de dobrar a negativa, enquanto
declaração genérica de não cometimento da infração.
Sabe-se, com efeito, que no processo penal, mercê
do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão
acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato
descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese
é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme assentou o
Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao réu, demonstrar a sua
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de
forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000788-17.2017.8.26.0067 -Voto no 14.293
7
culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel. Min, Celso de Mello).
Certo que a narrativa dos agentes públicos dá conta
do encontro das drogas no imóvel, negando a realização de disparos (mídia
digital).
No entanto, tem-se um cenário marcado por provas
dissonantes, que apontam para quadros fáticos substancialmente diversos. E
não se afigura possível optar, com segurança, por qualquer um deles.
Assim, o caso é de absolvição por falta de provas,
mercê do princípio “in dubio pro reo”.
7. A sanção não comporta alteração.
O procedimento de dosimetria da pena envolve um
acentuado grau de subjetividade do magistrado (STF, HC no 70.362, rel.
Min. Sepúlveda Pertence). Na verdade, o juiz, na sua atividade de fixar o
“quantum” da sanção dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, detém
certa discricionariedade (STF, HC no 121.453, rel. Min. Rosa Weber;
AG.REG no Recurso Extraordinário com Agravo no 774.815, rel. Min.
Gilmar Mendes). Verdade que se cuida de um poder sujeito a controle por
uma instância revisora; daí falar-se em “um processo de discricionariedade
vinculada” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Individualização da Pena,
RT, 2a edição,pág. 146). Mas não se afigura possível reclamar uma precisão
matemática; pelo contrário, neste campo é ampla a liberdade judicial, que
deve ser balizada pelo princípio da proporcionalidade. Assim sendo, desde
que o magistrado não tenha desbordado de um quadro de razoabilidade, há
que se prestigiar a pena imposta na sentença, cabendo remarcar que o juiz de
primeiro grau, porque estabelece vínculo direto com as partes, estando bem
mais próximo dos fatos, encontra-se em posição privilegiada para fixar a pena
mais adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000788-17.2017.8.26.0067 -Voto no 14.293
8
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 ano de
detenção, o que não se mostra desarrazoado à luz da gravidade das lesões
impingidas à vítima pelo réu, cf. fls. 70/72.
Na segunda fase, escorreita a manutenção da
reprimenda no patamar em que inicialmente fixada, tendo em vista o
transcurso do período depurador (fls. 166).
Na terceira fase, a pena foi corretamente tornada
definitiva, à míngua de causas modificativas.
E o regime inicial aberto, considerando-se o
“quantum” da pena e a não reincidência do acusado, não se mostra
desmesurado, em que pesem às particularmente gravosas circunstâncias
concretas do delito.
8. Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
LAERTE MARRONE
Relator